Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TAXAS CONDOMINIAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A pretensão de haver lucros cessantes prescreve em dez anos, contados do vencimento do prazo para a entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância.
2. É válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias úteis, razoável ante a complexidade do empreendimento.
3. O injustificável atraso na entrega do imóvel enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem.
4. Não configura caso fortuito e força maior os alegados e não comprovados impasses burocráticos da Administração Pública no atraso na emissão da carta de habite-se, de modo que a ré devia estar pronta para enfrentá-los, sobretudo porque dispôs de razoável prazo de tolerância.
5. É abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio em período anterior à entrega do imóvel.
6. O atraso por curto período não causa dano moral.